Tribunal: TJMT
Processo: 0005325-07.2018.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005325-07.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BRUNO PEDROSA DA SILVA - CPF: 012.353.821-17 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMANDA FRANCIELY MACEDO CRUZ - CPF: 048.709.401-83 (VÍTIMA), VALTER DE FREITAS LIMA - CPF: 010.058.541-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE.
CONCURSO FORMAL. AGRAVANTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, caput, do Código Penal), à pena de 9 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 25 dias-multa. A defesa buscou a reforma da dosimetria da pena, sustentando a inadequação da valoração negativa de circunstâncias judiciais, a impropriedade das agravantes reconhecidas e a descaracterização do concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) definir se é legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime;

(
ii
) estabelecer se é devida a aplicação das agravantes da reincidência e da dissimulação;

(
iii
) determinar se está configurado o concurso formal entre os roubos praticados contra vítimas distintas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime é legítima quando lastreada em elementos concretos dos autos, como o uso de arma branca e o abalo psicológico persistente sofrido por uma das vítimas, com impacto relevante em sua vida profissional.

4.
O reconhecimento da agravante da reincidência é correto quando o novo delito é cometido antes do transcurso do período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal.

5.
A agravante da dissimulação também se mostra aplicável quando o agente, ao se passar por cliente do estabelecimento, cria contexto de surpresa e reduz a possibilidade de defesa das vítimas, sendo conduta não ínsita ao tipo penal de roubo.

6.
Está configurado o concurso formal de crimes quando, mediante uma única ação, o agente subtrai bens pertencentes a patrimônios
diversos

-
no caso, valores pertencentes ao estabelecimento comercial e a um cliente, demonstrando a existência de dois delitos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime é válida quando fundamentada em dados concretos que revelam maior reprovabilidade da conduta.

2.
A reincidência deve ser reconhecida quando o novo crime ocorre antes do decurso de cinco anos do cumprimento ou extinção da pena anterior.

3.
A dissimulação configura agravante autônoma quando o agente utiliza meio ardiloso para surpreender a vítima, ainda que em crime de roubo.

4.
Configura-se concurso formal de crimes quando, em uma só ação, o agente subtrai bens de diferentes vítimas, atingindo patrimônios diversos.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 61, I e II, “c”, 64, I, 157, § 2º, II, 70, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.921.190/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg
no HC 870.190/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, HC 596.204/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Bruno Pedro
sa
da Silva,

visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0005325-07.2018.8.11.0013
, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT, que o condenou pelo crime de
roubo majorado

(art. 157, § 2°, II c/c art. 70,
caput
, do Código Penal)
, à pena de
9 (nove) anos e 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
(Id.
262541284
)
.

Nas razões recursais de
I
d.
262541295
, o apelante postula
o
afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais de
culpabilidade
(uso de arma branca) e
consequências do crime
(abalo psicológico da vítima)
. Requer, ainda,
o afastamento das agravantes d
a

reincidência
, por decurso de prazo superior a cinco anos entre o cumprimento da pena anterior e o novo fato delituoso, e d
a

dissimulação
, por ser conduta típica do roubo. Por fim, pleiteia a exclusão do
concurso formal
, sustentando que não restou comprovado que os bens subtraídos pertenciam a vítimas distintas nem que o agente tinha ciência dessa circunstância
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (
I
d.
262541296
), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Dr
a
.
Rosana Marra
, consoante entendimento assim sumariado:

“
Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Cometimento do crime de roubo, descrito no artigo 157, §2º, inciso II, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal. Irresignação defensiva. 1. Pugna a defesa pela revisão da dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo o afastamento da negativação das
circunstancias
judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, por estarem supostamente pautadas em fundamentação inidônea. Improcedência. As circunstâncias judiciais negativadas pelo Juízo a quo (culpabilidade e consequências do crime) consideram o contexto delitivo e se apoia em uma realidade fática que dá subsídio e legitimidade para a negativação, sendo falaciosa a tese defensiva de inidoneidade da fundamentação apresentada; 2. Requer também o afastamento das causas de aumento de pena, em razão da reincidência e da dissimulação. Improcedência. O apelante cometeu o novo crime dentro do prazo de aplicabilidade dos efeitos da reincidência, razão pela qual deve ser mantida na dosimetria penal; em relação a dissimulação,
esta
também se faz devida, haja vista que o acusado simulou que abasteceria no posto de gasolina e abusando da confiança e dificultando ou impossibilitando a defesa da vítima, anunciou o assalto e deu início a empreitada criminosa; configurando assim a dissimulação. 3. Por fim pleiteia ainda o afastamento do concurso formal de crime. Improcedência. Restou demonstrado nos autos de forma inequívoca que o réu, mediante uma única ação, subtraiu o patrimônio de vítimas diversas. Parecer pelo DESPROVIMENTO do Recurso defensivo
.
”
(
I
d.
270700879
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado o apelante
Bruno Pedrosa da Silva
interpôs recurso de apelação visando à
reforma da sentença penal condenatória
, especificamente no que se refere à
dosimetria da pena
. Sustenta a necessidade de afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais d
a

culpabilidade
(uso de arma branca) e
consequências do crime
(abalo psicológico da vítima), por entender que tais fundamentos são
inerentes ao tipo penal
ou
não comprovados nos autos
.

Requer, ainda, o afastamento das agravantes d
a

reincidência
, por decurso de prazo superior a cinco anos entre o cumprimento da pena anterior e o novo fato delituoso, e d
a

dissimulação
, por ser conduta típica do roubo. Por fim, pleiteia a exclusão do
concurso formal
, sustentando que não restou comprovado que os bens subtraídos pertenciam a vítimas distintas nem que o agente tinha ciência dessa circunstância, o que afastaria o dolo necessário à configuração do instituto.

Acerca dos fatos narra a denúncia (Id.
262541270
, p. 1-4):

Extrai-se dos autos que, no dia 05 de junho de 2018, Bruno Pedrosa da Silva e um indivíduo não identificado, utilizando-se de uma motocicleta CG Fan, cor vermelha, dirigiram-se ao Posto de Combustível Iguaçu, localizado na Br 174, em Pontes e Lacerda/MT. Neste local e ocasião, os agentes criminosos aproximaram-se de um frentista, momento em que dissimularam que comprariam R$ 10,00 (dez reais) em combustível.

Após a dissimulação, os increpados demonstraram seu real intento, porquanto, utilizando-se de uma faca, dirigiram-se ao caixa e anunciaram um assalto contra Amanda Franciely Macedo Cruz (funcionária do estabelecimento), sob os seguintes dizeres: "isso aqui não é brincadeira não, isso aqui é um assalto, se mexer morre!". Nesse ínterim, o denunciado e seu comparsa subtraíram R$ 588,98 (quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos) em espécie, pertencente à pessoa jurídica cujo nome fantasia é Posto de Combustível Iguaçu.

Logo em seguida, Bruno Pedrosa da Silva e seu comparsa aproximaram-se da vítima Valter de Freitas Lima (cliente do estabelecimento) e, utilizando-se de uma faca, anunciaram um assalto, dizendo 'fica quieto, quero o celular e o dinheiro". Para tanto, subtraíram R$
250,00 (duzentos e vinte reais) em espécie, pertencente a vítima Valter de Freitas Lima.

Ato contínuo, os agentes criminosos evadiram-se do local, oportunidade em que os ofendidos acionaram a Polícia Miliar. Em sequência, os milicianos depararam-se com Bruno Pedrosa da Silva que conduzia a motocicleta CG Fan, cor vermelha. Nesta oportunidade, os agentes da lei deram ordem de parada ao denunciado, que foi desobedecida, vez que empreendeu fuga, momento em que realizou ultrapassagens perigosas e desrespeitou sinal luminoso de trânsito. Entretanto, após o cerco policial, o increpado foi detido e conduzido à delegacia [...].

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente
procedente
, resultando na condenação do acusado no delito de roubo qualificado (art. 157, § 2°, II c/c art. 70,
caput
, do Código Penal) e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da
s
insurgência
s

defensiva
s
.

Inicialmente, a defesa busca a

redução da pena-base para o mínimo legal sob o argumento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art
.
59 do Código Penal
–
especialmente a
culpabilidade e consequências do crime –
ocorreu com motivação inadequada
.

No entanto, o pedido não tem procedência.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada,
verbis
:

[...]
IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

A) Circunstâncias judiciais

Quanto à
culpabilidade
, o grau de censura da conduta perpetrada é superior, diante do uso de arma branca, assim maior a sua reprovabilidade. O réu possui
maus antecedentes criminais 0007571-44.2016.811.0013 (SEEU)
. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a
conduta social
do réu nem sua
personalidade
. Quanto aos
motivos
do crime, são os ordinários à espécie. As
circunstâncias
não assumiram caráter relevante. No que tange às
consequências
do crime indicam maior reprovabilidade que a naturalmente defluido delito, tendo em vista o abalo causado na vítima, que se estendeu em muito em sua vida privada. Não houve
comportamento da vítima
apto a influenciar a ação do réu.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de três circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, portanto, em
5
(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Nota-se a presença de duas agravantes:

-
reincidência
(art. 61, inc. I, do CP) - 4151-70.2012.811.0013 (APOLO);

-
mediante
dissimulação (art. 61, inc. II, "c", do CP), conforme fundamentação supra, tendo em vista que o réu dissimulou abastecer no posto para após anunciar o assalto, usando-se da confiança da vítima;

Presente a atenuante do artigo 65, III, “d” do Código Penal, da confissão espontânea;

Faço a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Assim, considerando uma agravante, fixo a pena-intermediária em
06
(seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Não se encontram presentes causas de diminuição de pena, seja na Parte Especial ou na Parte Geral do Código Penal.

Presente a causa de aumento de pena prevista no§ 2º, inc. II, do artigo 157, referente ao concurso de pessoas. Assim, aumento a pena de um terço (1/3), razão pela qual aumento a pena final para o delito em
8
(oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21(vinte e um) dias-multa.

D) Do concurso formal (art. 70, caput, 1ª parte, CP)

Aumento a pena final em 1/6 (2 infrações),ficando o réu condenado definitivamente à pena de
09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

[...].

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, o douto sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de roubo majorado, valorou em desfavor do apelante a
s
circunstância
s
judicia
is
da culpabilidade, maus antecedentes e consequências do crime, justificando a elevação da pena-base.

A
culpabilidade
deve ser considerada como a reprovabilidade social do crime, contudo, referida motivação faz alusão à culpabilidade em seu sentido estrito, como elemento estrutural do crime (conceito tripartido de crime – fato típico, ilícito e culpável), e que já foi objeto de análise para compor a existência do delito. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser aferida com base no grau de reprovação ou intensidade do dolo inserido na conduta do agente e, neste aspecto, vislumbro motivação suficiente que justifica a elevação da pena.

Nesse sentido
, o emprego de arma branca, no crime de roubo, não pode ser considerado um indiferente penal, e, portanto, a valoração a esse respeito deve ser levada em conta na primeira fase da dosimetria da pena
, questão que, aliás, já foi objeto de debate em Recurso Especial Repetitivo no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema
n
1
.
110), em que firmada a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL - CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO VALORATIVA OU DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NÃO CONTRARIEDADE AOS ENTENDIMENTOS EXTERNADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte há muito definiu que, com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias
do caso concreto assim justificarem.
1.1. O grau de liberdade do julgador não o isenta de fundamentar o novo apenamento ou de justificar a não realização do incremento na basilar, mormente neste aspecto de abrangência, considerando que a utilização de "arma branca" nos delitos de roubo representa maior reprovabilidade à conduta, sendo necessária a fundamentação, nos termos do art. 387, II e III, do CPP, 2. Este Superior Tribunal de Justiça também definiu que não cabe a esta Corte Superior compelir que o Tribunal de origem proceda à transposição valorativa dessa circunstância - uso de arma branca - para a primeira fase, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a
novatio
legis in
mellius
. 2.1. Ressalta-se que a afetação esteve restrita à possibilidade de determinação para que o Tribunal de origem refizesse a dosimetria da pena, transpondo o fundamento do uso de arma branca no crime de roubo para a primeira fase da dosimetria. Ocorre ser necessária a extensão da discussão, considerando existirem também julgados nesta Corte que sustentam a impossibilidade de que essa nova valoração seja feita por este Superior Tribunal de Justiça, na via do especial, em vista da discricionariedade do julgador. 2.2. A revisão das sanções impostas só é admissível em casos de ilegalidade flagrante, consubstanciadas no desrespeito aos parâmetros legais fixados pelo art. 59, do CP, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório dos autos, que está intimamente atrelado à avaliação do melhor juízo, àquele mais atento às peculiaridades do caso concreto, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ. 2.3. No caso concreto, como o Tribunal de Justiça afastou a obrigatoriedade do novo apenamento, justificando-a, em razão da inexistência de lei nesse sentido, verifico o não descumprimento aos entendimentos antes externados. Delimitadas as teses jurídicas para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: 1. Em razão da
novatio
legis in
mellius
engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP. 3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a
novatio
legis in
mellius
. 3. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022,
DJe
de 27/5/2022.)
Destacamos

Não é demais registrar acerca do tema que a aferição negativa da culpabilidade do apelante, mostra-se legítima, justificando o aumento da pena
inicial, pois a utilização de uma faca quando da abordagem da
s
vítima
s
gera maior intimidação, na medida em que essa moduladora está relacionada com o
animus
do agente ao perpetrar o crime e com o grau de intensidade da reprovação social. E, no caso em análise, essa elementar, de fato, restou demonstrada, motivo pelo qual a conduta praticada pelo recorrente é merecedora de reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por
Jeaziel
de Oliveira Freitas contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de roubo (CP, art. 157, caput), além de condená-lo ao pagamento de R$ 8.180,00 a título de indenização material à vítima. 2. Fatos relevantes: (i) o apelante invadiu a residência da vítima, armado com uma faca, subtraiu joias e dinheiro; (
ii
) a condenação foi baseada na palavra da vítima, corroborada por exame de corpo de delito e depoimentos colhidos durante a instrução processual. 3. Requerimentos do apelante: (i) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) revisão da dosimetria, com redução da pena-base; (
iii
) alteração do regime inicial para o semiaberto; (
iv
) exclusão da indenização por danos materiais e isenção das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a prova é suficiente para manter a condenação; (
ii
) verificar se a carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade é idônea e proporcional; (
iii
) verificar se o regime inicial fechado é adequado para a hipótese; (
iv
) verificar a validade da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais; (v) verificar se é possível conceder a benesse da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa 6. Inviável acolher pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando a negativa do réu não encontra respaldo no conjunto probatório e a versão da vítima é firme e compatível com as lesões constatadas em laudo pericial. 7.
O uso de arma branca, embora não configurando causa de aumento, justifica a exasperação da pena-base, devido ao risco acrescido à integridade física da vítima.
8. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 9. Na segunda fase, deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes
ou atenuantes genéricas, devendo o aumento superior ou a redução inferior ao percentual indicado estar devidamente fundamentado. 10. À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima exige a presença de (i) pedido expresso na denúncia; (
ii
) indicação do valor pretendido e (
iii
) instrução processual específica, a fim de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 11. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso parcialmente provido, para: (i) afastar a condenação ao pagamento de indenização material; (
ii
) reduzir a pena para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, com providência de ofício. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; art. 61, I; art. 59; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 836.006/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/09/2023; STJ, REsp 2.324.309/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/09/2023.

(N.U 0014278-84.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)
.
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. IMPROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. NÃO UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME E REDUÇÃO DA FRAÇÃO PELO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo tentado, previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, inc. II, do CP, com pena de 3 anos de reclusão e 18 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. O recorrente alegou insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, solicitou a desclassificação para o crime de dano (art. 163 do CP) e a readequação da pena. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (I) verificar a suficiência das provas para embasar a condenação pelo crime de roubo tentado; (II) analisar a possibilidade de desclassificação para o crime de dano; (III) avaliar a adequação da dosimetria, especialmente quanto ao emprego de arma branca e à fração de redução na terceira fase, pelo iter criminis percorrido. III. Razões de decidir 3. O depoimento da vítima, roborado por outras provas, é suficiente para a condenação. A jurisprudência reconhece o valor probatório da palavra da vítima, especialmente em crimes cometidos na clandestinidade, como o roubo, não havendo o que se falar em desclassificação para o crime de dano. 4.
O uso de arma branca não configura mais causa de aumento desde a Lei 13.654/2018, mas pode ser considerado na análise das circunstâncias judiciais para agravar a pena-base, conforme o Tema 1.110 do STJ.
5. Quanto à tentativa, a redução de pena deve ser proporcional ao iter criminis percorrido. No caso, ficou evidenciado que o agente esteve muito próximo da consumação do delito, justificando a aplicação da fração mínima de 1/3. IV.
Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O depoimento da vítima, corroborado por outros elementos, pode fundamentar a condenação penal em crimes de roubo tentado. 2. O emprego de arma branca pode ser valorado na dosimetria da pena como circunstância judicial desfavorável, ainda que não configure causa de aumento. 3. A fração de redução da pena na tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido, aplicando-se 1/3 quando o delito se aproximar significativamente da consumação." Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, inc. II, 157, caput, 163; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1921190/MG, Tema 1.110; STF, HC 712.781.

(N.U 0041718-72.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)
.
Destacamos

Dessa forma,
mantenho
a valoração negativa da culpabilidade.

No que tange às
consequências do delito
, entendo que estas foram corretamente valoradas de forma negativa pelo juízo
a quo
. Com efeito, quando os efeitos psíquicos decorrentes da infração penal se revelam relevantes e persistentes, a ponto de repercutirem de maneira substancial na esfera pessoal e profissional da vítima, impõe-se a exasperação da pena-base nesse vetor.

No caso em apreço, restou comprovado que a vítima
Amanda Franciele Macedo
sofreu intenso abalo psicológico em razão da conduta delitiva, o qual perdurou por longo período e interferiu diretamente em sua rotina laboral. Em audiência, a ofendida relatou sentir-se traumatizada com o ocorrido, mencionando que levou considerável tempo para retomar suas atividades profissionais, exercidas em período noturno em um posto de combustíveis, persistindo, inclusive, até os dias atuais, um estado de constante apreensão diante de determinadas atitudes de clientes.

A propósito, acerca da temática, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PROVA TESTEMUNHAL. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. OFENSA
AO ART. 68 DO CPP E À SÚMULA 443/STJ NÃO CARACTERIZADA. FUNDAMENTO CONCRETO PARA A INCIDÊNCIA SUCESSIVA DAS FRAÇÕES DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL. PATAMAR DE INCREMENTO PROPORCIONAL. TENTATIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, segundo narram os autos, a violência concreta empregada denota maior censura do agir, pois as vítimas permaneceram com arma de fogo apontada para a cabeça, além de terem sido amarradas e agredidas. 3. As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In
casu
, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria no ponto, pois os crimes foram perpetrados mediante a invasão de domicílio, sem que tenha havido condenação por tal crime, o permite o incremento da básica. 4. Conforme a jurisprudência desta Corte,
"[A]s consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, sendo certo que "o trauma causado à vítima, que não se confunde com mero abalo passageiro, também é elemento hábil a justificar a avaliação negativa do vetor consequências do crime"
(
AgRg
no HC n. 785.572/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 20/3/2023). 5. Considerando o intervalo de apenamento do crime de roubo ou, ainda, a pena mínima para ele estabelecida no preceito secundário, a elevação da básica em 12 meses pelas três circunstâncias judiciais desabonadoras não se mostra excessivo, sendo incabível alterar tal quantum nesta via. 6. Consoante a "[o]
rientação
firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova". (
AgRg
no
AREsp
n. 2.100.469/RN, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 23/6/2023). 7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser "possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado
aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes" (
AgRg
no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
27/10/2020). 8. Não há se falar em ofensa ao art. 68 do CP e em violação à Súmula 443/STJ, pois restou declinada motivação concreta para a adoção de patamar superior a 1/3 pelas majorantes da comparsaria, emprego de arma branca e restrição da liberdade, bem como para a aplicação sucessiva do aumento pelo emprego de arma de fogo. 9. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Por certo, o acréscimo correspondente ao número de nove infrações é a fração de 1/2. 10. Ainda que a parte alegue não ter havido participação efetiva do réu em todos os atos criminosos, se as instâncias ordinárias concluíram em sentido diverso, com fundamento nas provas produzidas nos autos, rever tal entendimento demandaria revolvimento probatório. Outrossim, trata-se de concurso formal, ou seja, mediante uma ação o réu atingiu patrimônio de várias vítimas. 11. O pleito de reconhecimento da tentativa não foi apreciado pela Corte de origem, o que obsta o exame direto do tema por este Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância. 12. Agravo desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC n. 870.190/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15.4.2024,
DJe
de 18.4.2024
)
Destacamos

Tais elementos evidenciam a gravidade concreta das consequências do crime, justificando, de forma legítima e proporcional, a valoração negativa da referida circunstância judicial prevista no art
.
59 do Código Penal.

O
apelante
, colima, também, o afastamento da reincidência reconhecida na sentença condenatória visto que
teria decorrido o período depurador de 5 (cinco) anos,
e, portanto, não poderia ser considerado reincidente.

Nos termos do art. 64, I, do Código Penal,
“para efeito de reincidência não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação”
.

Vê-se, pois, que para a ocorrência do período depurador é necessário o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou extinção da pena e a data da prática do delito em análise.

No caso sob apreciação, o requerente foi condenado nos autos do processo n. 000
4151-70.2012.8.11.0013

e teve sua pena extinta no dia 12/7/2013; enquanto o novo crime, que originou a condenação em questão, foi praticado por ele em 5/6/2018, ou seja, menos de cinco anos após o cumprimento da pena anterior, intervalo de tempo esse, que é inferior ao período depurador de 5 (cinco) anos estabelecido pelo art. 64, I do Código Penal.

Portanto, como o novo crime foi cometido antes de transcorridos os 5 (cinco) anos desde a extinção da pena anterior, configura-se a reincidência. A reincidência, nesse contexto, agrava a pena em razão do histórico criminal do requerente, demonstrando que ele não se absteve de praticar novos delitos, mesmo após ter sido penalizado anteriormente. Sendo assim, a agravante da reincidência foi corretamente aplicada no caso em questão, pois o novo crime foi cometido dentro do período depurador previsto pelo Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o apelante requere
u
o decote da agravante do crime cometido mediante dissimulação, prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal. No entanto, a referida circunstância agravante deve ser mantida, porquanto demonstrado que o apelante se
fez
passar por clientes para terem acesso ao estabelecimento comercial assaltado
, situação essa não ínsita ao tipo penal em comento
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CINCO CRIMES EM CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MAJORANTES. SÚMULA 443/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de cinco crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso formal, à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão. 2. Fatos relevantes: (i) o apelante se passou por cliente do estabelecimento comercial onde os crimes foram praticados antes de anunciar o roubo; (
ii
) o delito foi praticado com a participação de um comparsa não identificado; (
iii
) a arma de fogo utilizada na prática criminosa não foi apreendida. 3. Requerimentos: (i) afastamento da agravante da dissimulação; (
ii
) afastamento da causa de aumento relativa
ao emprego de arma de fogo; (
iii
) alteração da fração de aumento decorrente do concurso de majorantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a aplicação da agravante da dissimulação e a possibilidade de fixação da pena provisória abaixo do mínimo legal; (
ii
) a incidência da majorante do emprego de arma de fogo; e (
iii
) a fração de aumento pelo concurso de majorantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
O fato do agente se passar por cliente do estabelecimento comercial antes de anunciar o roubo é suficiente para aplicação da agravante da dissimulação, pois o ato, ao ocultar o verdadeiro intento do agente, leva à redução da capacidade de reação das vítimas.
6. A pluralidade de causas de aumento, por si só, não justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal na terceira fase da dosimetria, sendo necessária fundamentação concreta. 7. Conforme a Súmula 443/STJ, o aumento na terceira fase da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não bastando a mera indicação do número de majorantes. 8. Na ausência de fundamentação específica sobre as circunstâncias concretas que justificariam maior elevação, deve ser aplicada a fração mínima de 1/3 para as majorantes. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 157, §2º, I e II, 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 443, HC 459.622/SC,
AgRg
no HC n. 876.063/RJ,
AgRg
no HC n. 878.040/SP,
AgRg
no
AREsp
n. 2.694.041/GO. TJMT,
ApCrim
1006706-04.2022.8.11.0042,
ApCrim
1016318-63.2022.8.11.0042.
(N.U 0009432-12.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)
.
Destacamos

Ademais disso, n
ão há que se falar em compensação entre a agravante da dissimulação e a atenuante da confissão espontânea, uma vez que esta última já foi devidamente compensada com a agravante da reincidência.

Lado outro, a defesa do apelante almeja o afastamento do concurso formal no crime de roubo, com o reconhecimento de crime único.

Sem razão, uma vez mais.

Conforme se depreende das provas constantes dos autos, restou inequivocamente demonstrado que, além da quantia de R$ 588,98 (quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos), pertencente

a
o
Posto de Combustível Iguaçu
,
também foi subtraída a quantia de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) em espécie
,
esta última de propriedade d
a
vítima
Valter de Freitas Lima
,
que estava no local para abastecer
, conforme se extrai do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos em juízo.

A denúncia descreve que, no momento da execução do crime, após o
a
pelante já haver subtraído os valores do caixa do estabelecimento
comercial, ele ainda rendeu individualmente a vítima Valter, subtraindo-lhe dinheiro de seu patrimônio pessoal.

Dessa forma, verifica-se que o acusado, além de subtrair valores pertencentes ao posto de combustível, praticou outro delito de roubo em face de um dos presentes, direcionado a bem de natureza estritamente pessoal, distinto e perfeitamente individualizável
,
demonstrando que, com sua conduta, o acusado visou a prática de delitos distintos, praticados em um mesmo contexto fático e temporal
.

Diante dessa moldura fática, não há que se falar em ausência de dolo, pois restou claro que o agente não apenas tinha plena ciência da distinção entre os patrimônios atingidos, como também agiu com a deliberada intenção de subtrair bens pertencentes tanto ao estabelecimento comercial quanto à vítima individualmente considerada, demonstrando, assim, vontade consciente e dirigida à prática de ambos os delitos
.

Logo
, não prospera a alegação de ocorrência de crime único quando, num mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, sendo atingidos, portanto, patrimônios distintos.

Com efeito, consideram-se praticados tantos crimes de roubo quantos forem os patrimônios atingidos, devendo incidir, na hipótese, a regra do concurso formal, previsto no artigo 70 do Código Penal.

A questão é pacífica neste Tribunal, cuja Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado Orientativo n. 34
, a estabelecer que
“praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.”

Nesse sentido:

“(...) 5. A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em
concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas. (...)”
(HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
03/09/2020)

Desse modo, considerando que o acusado, por meio de uma única ação, subtraiu bens pertencentes a duas vítimas distintas, é correta sua condenação pela prática de dois crimes de roubo. Nesse caso, aplica-se o concurso formal de crimes na unificação das penas, afastando-se a tese de crime único.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação aforado por
Bruno Pedro
sa
da Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025